Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713551-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AURÉLIO MADURO DE ABREU RECORRIDOS: TEMPLO BUDISTA HONGWANJI DE BRASILIA, GUILHERME MOREIRA SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o baixo valor da causa. 3. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A tabela de honorários da OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em setembro de 2023, o valor da URH era de R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.047,75 (nove mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios a fim de que sejam arbitrados com base na Tabela emitida pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), ou no valor de 1 (um) salário mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 65753864). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 65753864. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025